Tribunal: TJDFT
Processo: 0733209-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RESTRITA AO RECURSO INTERPOSTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. GARANTIA LOCATÍCIA. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de mandado de despejo compulsório em razão do decurso do prazo para desocupação voluntária do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar de despejo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração da agravante de que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, está em conformidade com as condições de vida demonstradas no processo (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15). Benefício concedido para o presente recurso, diante da pendência de exame do referido pedido pelo juízo de origem.
4. O art. 40, inc. IV e parágrafo único da Lei 8.245/1991 estabelece que o locador pode exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia no caso de exoneração do fiador, devendo o locatário ser notificado para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação.
5. De outra parte, na forma do art. 59 § 1o, inciso VII, da Lei 8.245/1991, deve ser concedida liminar para a desocupação do imóvel em quinze dias, independentemente de oitiva do locatário, desde que prestada caução no equivalente a três meses de aluguel, ao término do prazo da notificação de que trata o artigo 40 Parágrafo único da norma de regência, se não for apresentada nova garantia ao contrato firmado.
6. No caso em exame, não tendo a locatária se desincumbido da obrigação de prestar nova garantia e considerando que o Juízo está garantido mediante caução e já ter decorrido o prazo concedido para desocupação voluntária, mostra-se correta a decisão que determinou a desocupação compulsória do imóvel locado.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXXIV; Lei 8.245/1991, artigos 40, inc. IV e parágrafo único; 59, §1o, inc. VII.

(Iv)